Tribunal: TJBA
Processo: 0500516-85.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0500516-85.2020.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas /BA Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior Apelante/Apelado: Lucas Douglas Ribeiro Lima Advogado: Dr. Gean Nunes dos Santos (OAB/BA nº 19.395) Advogada: Dra. Naiana Pereira Jones (OAB/BA nº 43.731) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DE REDUÇÃO DAS PENAS DE MULTA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE JÁ IMPOSTAS EM PATAMARES MÍNIMOS. PENAS PECUNIÁRIAS TAMBÉM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INALBERGAMENTO. VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI Nº 11.343/2006. APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Lucas Douglas Ribeiro Lima às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 68646181): “[...] Aos 21 dias do mês de dezembro de 2019, em Lauro de Freitas/BA, LUCAS DOUGLAS RIBEIRO LIMA restou flagranteado por tráfico de drogas, ao passo em que trazia consigo substância entorpecente, sem autorização/em desacordo com determinação legal/regulamentar, além de estar na posse de veículo automotor roubado com placa trocada em proveito próprio. Pormenorizando, na sobredita oportunidade, o ora acusado foi surpreendido tendo em seu poder, dentre outros pertences, 21 (vinte e um) pinos plásticos brancos menores contendo substância entorpecente conhecida como cocaína , 06 (seis) pinos plásticos de cor lilás maiores contendo a mesma droga (vide auto de exibição e apreensão fl. 06, auto de constatação provisória fl. 07 – e laudo de constatação fl. 22), bem como veículo automotor Hyundai HB20, de cor preta, ostentando a placa OZG 6626, que originalmente ostentava a placa OZN 4821 e foi roubado nesta cidade no dia 02/12/2019, conforme registro na DRFRV de Salvador sob n° 12.191/19. Ressalte-se que o próprio increpado admitiu a propriedade da droga apreendida em seu poder, esclarecendo que comercializava cada pino plástico contendo cocaína pela importância de R$ 10,00 (dez reais), no que se refere aos pinos pequenos, e de R$ 20,00 (vinte reais), por cada pino grande. Ademais, o envolvimento de LUCAS DOUGLAS no mundo do crime consolida elementos suficientes acerca do seu conhecimento quanto a origem escusa do carro (produto de crime) que detinha quando da abordagem policial. ‘Ex positis’, vem o Ministério Público denunciar LUCAS DOUGLAS RIBEIRO LIMA, como incurso nas penas do art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, bem como nas penas do art. 180, ‘caput’, do Código Penal, [...].”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, o Sentenciado postula a absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das penas-base no mínimo legal e afastamento da pena de multa, ou aplicação desta última no seu patamar mínimo (Id. 79278184). IV – Por sua vez, pugna o Ministério Público, em suas razões de inconformismo, também em apertada síntese, pelo afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que o Sentenciado responde à Ação Penal nº 8000240-33.2024.8.05.0150, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas ilícitas e porte ilegal de arma de fogo, e Ação Penal nº 8003206-37.2022.8.05.0150, pela prática do crime de tráfico de drogas ilícitas (Id. 68646643). V – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 68646182, pág. 06), o laudo de constatação prévia (Id. 68646183, pág. 04), o laudo pericial definitivo (Id. 68646191), a consulta aos dados do veículo apreendido (Id. 68646183, pág. 13/14) e os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. VI – Em que pese as alegativas formuladas nas razões recursais defensivas, cumpre lembrar que o tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta. Assim, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas, dentre estas, trazer consigo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. VII – Outrossim, não se vislumbra, no caso concreto, ilegalidade na atuação dos agentes policiais. Conforme entendimento mais recente firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024). O Eminente Ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus de n.º 229.514/PE, datada de 30/08/2023, consignou que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. [...] Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas”. VIII – Prevalece na jurisprudência a orientação de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente ou de terceiro que o adquiriu do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da sua origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Outrossim, não obstante as alegativas formuladas pela defesa, as provas colhidas nos autos evidenciam que o Recorrente foi flagrado na posse do veículo com placa trocada, demonstrando o intuito de ocultar a origem ilícita do bem. Desse modo, in casu, o contexto fático-probatório evidencia o acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal. IX – Visando à apreciação dos pedidos formulados nas razões recursais, impõe-se analisar a dosimetria da pena efetuada pelo Juízo a quo. Quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a Magistrada singular fixou a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão; na etapa intermediária, reconheceu a atenuante de confissão espontânea, deixando, contudo, de operar a correspondente redução por se encontrar a pena-base fixada no patamar mínimo cominado; na terceira fase, aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em 2/3 (dois terços), encontrando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas. Não merece acolhimento o pedido Ministerial, de afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois encontra obstáculo no Tema Repetitivo nº 1.139/STJ, segundo o qual “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”. X – Quanto ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, a Magistrada singular fixou a pena-base de 01 (um) ano de reclusão; na etapa intermediária, reconheceu a atenuante de confissão espontânea, deixando, contudo, de operar a correspondente redução por se encontrar a pena-base fixada no patamar mínimo cominado; na terceira fase, não havendo causas especiais de diminuição ou aumento, tornou definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão; foi corretamente aplicada a pena de 10 (dez) dias-multa. XI – Digno de registro que a sentença recorrida fixou as penas-base e a pena de multa no mínimo legal para ambos os delitos, bem como estabeleceu o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, não se conhecendo dos pedidos defensivos que buscam tal providência, por falta de interesse recursal. XII – Por força do concurso material de crimes, resultaram as penalidades definitivas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. XIII – No que se refere à isenção da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento de ambos os Recursos de Apelação (Id. 79658724). XV – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500516-85.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia e Lucas Douglas Ribeiro Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE, e nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Defensivo e conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.